Tribunal: TCU
Processo: 000.651/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Joia/RS, nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em desfavor dos Srs. José Roberto Zucolotto Moura e Jorge Miguel Vieira Leal, e do Fundo Municipal de Saúde de Joia/RS, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Joia/RS, nos exercícios de 2013 e 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Roberto Zucolotto Moura, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 1o/1/2014 104.984,71 1o/1/2014 63.508,35 1o/1/2014 15.068,87 1o/1/2014 40.177,35 1o/1/2014 8.891,24 1o/1/2014 32.311,49 1o/1/2014 5,31 1o/1/2014 92.810,68 30/1/2014 56.145,11 30/4/2014 17.803,66 30/4/2014 133.557,64 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Joia/RS, condenando-o ao pagamento da quantia original abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Municipal de Saúde de Joia/RS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 1o/11/2013 85.000,00 9.3. aplicar ao Sr. José Roberto Zucolotto Moura a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.